Tribunal: TJDFT
Processo: 0011353-34.2015.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS DE NATUREZA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. TRANSCRIÇÃO DO TÍTULO NEGOCIAL. INVIABILIDADE. ALIENAÇÕES SUBSEQUENTES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DOCUMENTO NOVO COLACIONADO AOS AUTOS. DOCUMENTO PRODUZIDO MEDIANTE DETERMINAÇÃO DO JUIZ. INFORMAÇÕES ADVINDAS DO REGISTRADOR TITULAR DA SERVENTIA NA QUAL REGISTRADO O IMÓVEL LITIGIOSO. OUTIVA DAS PARTES. NECESSIDADE INARREDÁVEL. OMISSÃO. DOCUMENTO RELEVANTE. CONSIDERAÇÃO PELA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Ante o objetivo teleológico do processo ponderado com o princípio da instrumentalidade das formas, o regramento segundo o qual, formulada a inicial e a defesa, somente podem ser apresentados novos documentos formados em seguida ou destinados a contraporem argumentos novos aduzidos pela parte contrária é objeto de interpretação sistemática, sobejando hígida a exegese de que no processo contemporâneo, ponderados os princípios do contraditório e da ampla defesa que devem presidi-lo, é legítima a apresentação de documentos a qualquer tempo antes da prolação da sentença, desde que relevantes e observado o contraditório na forma pautada pelo legislador processual (CPC, arts. 434 e segs.).
2. Carreado aos autos documento relevante produzido por interseção do juiz, revestindo-se, pois, de relevância para o equacionamento dos fatos controvertidos e desenlace do conflito de interesses, notadamente porque, a par de ter sido produzido pela interseção judicial, deriva do registrador titular da serventia registral na qual matriculado o imóvel litigioso, as partes, como imperativo coadunado com o contraditório, necessariamente devem ser ouvidas de forma a tomarem ciência da prova produzida, de contrapô-la ou, mesmo, de elidir sua legitimidade, descerrando situação de cerceamento de defesa a edição de sentença sem a observância dessa sistemática procedimental, precipuamente quando considerado o documento na fundamentação alinhavada no decisum (CPC, arts. 436 e 437, §1o).
3. Aliadas aos princípios da celeridade, economia e efetividade processuais, as garantias constitucionais outorgadas a todos os litigantes devem ser observadas de forma a assegurar que o processo, como instrumento de materialização do direito e realização da justiça, siga o ritual legalmente encadeado de forma a revestir-se de segurança jurídica e alcançar seu ideal de assegurar a cada um aquilo que legalmente lhe é de direito, o que compreende, como medida essencial, a consideração da prova produzida tempestivamente e a oitiva da parte em face da qual são produzidos os documentos exibidos, pois somente com sua oitiva se realiza o contraditório como predicado inerente ao devido processo legal.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade absoluta acolhida. Sentença cassada. Unânime.